Tribunal: TJPA
Processo: 0821155-25.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821155-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que manteve tutela de urgência para acolhimento institucional de idosa em situação de vulnerabilidade, fixando multa diária em caso de descumprimento. O embargante alega omissão do acórdão em três pontos: (i) ausência de enfrentamento do conteúdo do relatório do CREAS; (ii) omissão quanto ao pedido subsidiário de produção de prova técnica e oitiva de profissionais; e (iii) insuficiência de fundamentação sobre a razoabilidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar a tese de que o relatório do CREAS desaconselhava o acolhimento institucional; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de produção de prova técnica e de oitiva de profissionais; e (iii) determinar se a fundamentação do acórdão quanto às astreintes foi suficiente e específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente o Relatório Técnico de Acompanhamento da FUNPAPA/CREAS, destacando a urgência do acolhimento institucional diante do estado de saúde e da vulnerabilidade da idosa, afastando a alegada omissão.

5.

O eventual desacordo do embargante com a valoração das provas não configura omissão, mas mera discordância com o julgamento, inadmissível em embargos declaratórios.

6.

Quanto ao pedido subsidiário de produção de prova técnica, o acórdão embargado considerou suficientes os elementos probatórios existentes para a concessão da tutela, sendo essa matéria afeta ao juízo de origem no momento processual adequado.

7.

A fundamentação relativa às astreintes foi específica, apontando que os valores fixados observam critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respaldados em precedentes do Tribunal, inclusive com menção a casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 639.231/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno no Agravo de Instrumento nº 0821155-25.2024.8.14.0000, mantendo a tutela de urgência deferida na Ação Civil Pública nº 0801538-31.2024.8.14.0501.

A decisão foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios: (a) omissão/obscuridade quanto ao enfrentamento da tese de que o relatório elaborado pelo CREAS desaconselharia o acolhimento institucional no caso concreto; (b) omissão quanto ao pedido subsidiário de produção de prova técnica e oitiva das profissionais do CREAS/FUNPAPA; (c) omissão/insuficiência de fundamentação quanto à proporcionalidade das astreintes fixadas; e (d) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

1. Da alegada omissão quanto ao relatório do CREAS

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente a tese de que o relatório do CREAS/Mosqueiro desaconselharia o acolhimento institucional, indicando a priorização de intervenções familiares e domiciliares.

O acórdão embargado analisou expressamente o Relatório Técnico de Acompanhamento elaborado pela FUNPAPA e pelo CREAS (Id nº 124482116), concluindo que a documentação acostada aos autos demonstra a necessidade urgente de acolhimento da idosa em espaço adequado, diante do quadro clínico de desnutrição, anemia, depressão, síndrome do pânico e hipertensão, aliado ao histórico de negligência e à ausência de suporte familiar.

O fato de o embargante discordar da valoração conferida ao acervo probatório pelo acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição. Trata-se, em verdade, de pretensão de revisão do mérito, incabível pela via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, devendo apenas indicar os motivos que formaram o seu convencimento.

O acórdão embargado, portanto, fundamentou suficientemente a manutenção da tutela de urgência com base no conjunto probatório dos autos e nas disposições constitucionais e legais aplicáveis, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

2. Da alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de prova técnica

O Município alega que o acórdão teria deixado de apreciar o pedido subsidiário de produção de prova técnica e oitiva das profissionais do CREAS/FUNPAPA.

Todavia, tal pretensão deve ser veiculada perante o Juízo de 1ª instância em momento processual oportuno. Para a concessão da tutela, a decisão embargada considerou suficiente as provas.

3. Da alegada insuficiência de fundamentação quanto às astreintes

O embargante argumenta que o acórdão teria sido genérico ao manter as astreintes, sem enfrentar concretamente a insurgência municipal quanto ao excesso da multa.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado dedicou fundamentação específica à questão das astreintes, consignando que a multa diária fixada (R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça. Foram colacionados precedentes específicos desta Corte que demonstram a adequação dos valores fixados, inclusive julgado em que astreintes originariamente arbitradas em R$ 5.000,00/dia foram reduzidas para R$ 1.000,00/dia, evidenciando que o patamar mantido no caso concreto já se situa no valor inferior praticado por este Tribunal em casos análogos.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, constitui instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de obrigações de fazer, e sua fixação em R$ 1.000,00/dia, com limite de R$ 30.000,00, revela-se proporcional à natureza da obrigação imposta — acolhimento institucional de idosa em situação de vulnerabilidade extrema — e às capacidades econômicas do ente público municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Município de Belém, por inexistência dos vícios apontados.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026